Tribunal: TJSP
Processo: 2207021-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exibição de documento. Cumprimento de sentença. Injustificada inércia do Executado. Possibilidade de aplicação de multa cominatória. Necessidade, contudo, de intimação pessoal. Multas afastadas. Concessão de novo prazo de 15 dias para que o Executado junte os documentos de que dispõe e preste os esclarecimentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exibição de documento. Cumprimento de sentença. Injustificada inércia do Executado. Possibilidade de aplicação de multa cominatória. Necessidade, contudo, de intimação pessoal. Multas afastadas. Concessão de novo prazo de 15 dias para que o Executado junte os documentos de que dispõe e preste os esclarecimentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207021-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado LAÉRCIO LOURENÇO LELIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207021-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37.848
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207021-14.2020
AGRAVANTE: Banco Santander (Brasil) S/A
AGRAVADO: Laércio Lourenço Lelis
COMARCA: Guaíra 2a Vara
Agravo de instrumento. Ação de exibição de documento.
Cumprimento
de
sentença.
Injustificada
inércia
do
Executado. Possibilidade de aplicação de multa cominatória.
Necessidade, contudo, de intimação pessoal. Multas
afastadas. Concessão de novo prazo de 15 dias para que o
Executado junte os documentos de que dispõe e preste os
esclarecimentos necessários, sob pena de multa diária de
R$ 500,00. Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 37.848
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão prolatada pela magistrada
Doutora Renata Carolina Nicodemos Andrade, que, ante a
injustificada renitência do Executado em apresentar o contrato
de previdência privada entabulado com o Autor e o extrato
atualizado, majorou a multa diária para R$ 2.000,00, fixando
novo prazo de 10 dias, e multa de 20% do valor da execução,
por conduta atentatória à dignidade da Justiça. Determinou a
intimação pessoal dos diretores do Banco, sob pena de crime
de desobediência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207021-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37.848
3
Insurge-se
o
Executado
alegando que, por um lapso, manifestou-se nos autos
principais, não no incidente de cumprimento de sentença,
tendo alegado a impossibilidade de cumprimento da
obrigação, pois o contrato não fora localizado em seus
arquivos. Sustenta que o descumprimento não enseja aplicação
de multa, nos termos da Súmula 372 do STJ, pois a
consequência está prevista no art. 359 do CPC. Ressalta que
não foi intimado pessoalmente, não foi concedido prazo
razoável, nem estabelecido limite máximo ao valor da multa.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Laércio Lourenço Lelis diz que
em maio de 1985 aderiu a Plano de Previdência de
Contribuição Única, certificado no 1.628, oferecido por Banco
Santander Brasil S/A. Em dezembro de 2016 recebeu
correspondência informando que fora atingida a idade
contratada para resgate do benefício (fls. 08/09), contudo,
nada recebeu até o momento. Em fevereiro de 2018 ajuizou
ação visando à exibição do instrumento contratual e do extrato
atualizado referente a seu crédito.
A sentença de procedência foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207021-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37.848
4
mantida por esta Câmara, com trânsito em julgado em
novembro de 2018: “Previdência privada. Ação visando à
exibição do contrato e extrato referente à evolução do crédito.
Ação autônoma, sem natureza cautelar. Falta de requerimento
administrativo que não enseja reconhecimento de falta de
interesse de agir, ante a resistência manifestada na
contestação.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1000243-49.2018.8.26.0210, mesmo relator, j. 09.10.2018).
Iniciada a fase de cumprimento
de sentença, foram pagos os honorários advocatícios
sucumbenciais, mas não foram exibidos os documentos. Não
houve resposta aos ofícios enviados a Evidence Previdência
Privada S/A, vinculada ao Banco Santander. Então, em
outubro de 2019, a magistrada determinou a intimação pessoal
do gerente da Executada, por Oficial de Justiça, para exibir o
instrumento contratual e o extrato, sob pena de incorrer em
crime de desobediência (fls. 88/89). Descumprido o prazo, foi
expedido ofício ao Ministério Público e fixada multa diária de
R$ 500,00, não tendo ocorrido a necessária intimação pessoal
(fls. 108/109). Trinta dias depois, mantida a renitência,
sobreveio a decisão agravada, que majorou a multa diária para
R$ 2.000,00, com determinação de intimação pessoal de dois
diretores do Banco, e imposição de multa de 20% do valor da
causa, por conduta atentatória à dignidade da justiça.
Ocorre
que,
embora
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207021-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37.848
5
Executado efetivamente não tenha se manifestado nos autos
do incidente de cumprimento de sentença, protocolou suas
petições, por um lapso, nos autos principais. Em fevereiro de
2019 alegou o seguinte: “não foi possível proceder ao
cumprimento da decisão proferida por este juízo, em razão
[XXXX -Descrição do Produto] não ter em seu procedimento
característica de contrato físico, tendo em vista que são
produtos passiveis de aquisição por meio eletrônico, diante
disso não fora possível a localização pelo requerido” (fls.
138).
O Banco foi intimado, mediante
ato ordinatório, para juntar a petição no incidente correto, mas
quedou-se inerte e, em 05 de abril de 2019, tornou a peticionar
nos autos principais: “as buscas foram realizadas com
insistência e árdua dedicação, contudo viemos nos manifestar
com o intuito de informar a impossibilidade deste requerido
de concretizar a juntada aos autos, visto que os mesmos não
foram encontrados” (fls. 141).
De tudo se extrai que as petições
juntadas incorretamente nos autos principais não foram
examinadas pela magistrada. Nada impedia a fixação de multa
cominatória. O art. 400 do CPC autoriza a adoção de medidas
coercitivas para exibição dos documentos, restando superada a
Súmula 372, do STJ. Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
“Apelação. Obrigação de fazer. Exibição de apólice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207021-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37.848
6
seguro de vida e extrato bancário. Documentos juntados na
contestação ilegíveis e que fogem do objeto da ação. Multa
diária. Possibilidade. Inteligência do art. 400, parágrafo
único, CPC. Súmula 372 do STJ superada. Recurso
improvido,
com
observação”
(Apelação
no
1014753-24.2016.8.26.0344, Rel. Des. Walter Cesar Exner).
Mas a intimação pessoal do
devedor mostra-se imprescindível para posterior cobrança das
astreintes. O art. 513, §2o, inc. I, do CPC, trouxe disposição
expressa nesse sentido, de modo que a Súmula 410 do STJ não
foi superada. Sobre o tema já decidiu esta Câmara: “Embargos
de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Súmula 410 do STJ que continua em vigor.
Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Inviabilidade de
cobrança das astreintes, pois inocorrente intimação pessoal
da executada para início da fase executiva. Inexistência de
omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade
ou
contradição.
Natureza
integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados”
(Embargos
de
Declaração
no
2243396-48.2019.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Milton
Carvalho).
Note-se que, no caso, o gerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207021-14.2020.8.26.0000 -Voto no 37.848
7
do Banco foi intimado pessoalmente antes da imposição da
primeira multa cominatória. Assim, não era caso de
majoração, nem de fixação de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça.
Contudo,
a
genérica
manifestação do Executado, no sentido de que não localizou a
documentação, não é mesmo suficiente. Cabe ao Agravante,
no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
trazer aos autos as cláusulas gerais do contrato e esclarecer se
recebeu algum valor do Autor e, em caso positivo, deve desde
logo juntar os cálculos referentes ao valor do benefício. O
juízo “a quo” providenciará a intimação pessoal do Santander.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento para afastar as multas e conceder novo prazo de
15 para que o Exequente preste os esclarecimentos
necessários, sob pena de multa, nos termos da fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator